Tribunal: TCU
Processo: 010.117/2004-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação solidária em débito e multa, em razão de irregularidades na execução de obras do Centro Administrativo do Sesc/Senac-AN no Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos contra o Acórdão 2441/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.